Tribunal: STF
Processo: ARE 1532639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público estadual. Policial Militar. Pretensão de exclusão do imposto de renda sobre as verbas Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho da Polícia Militar (DEJEM) e Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada. A verba DEJEM, referente à remuneração dos policiais militares por horas extraordinárias de trabalho fora da jornada normal, representa acréscimo patrimonial (art. 43 CTN) que enseja a incidência de imposto de renda. Natureza remuneratória da verba conforme entendimento fixado pela Turma de Uniformização nos autos do PUIL 0000045-73.2021.8.26.9053. Súmula nº 463 do STJ (“incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas”). Irrelevante o fato de o STF na ARE nº 1.449.987/SP ter cassado o acórdão do TJSP na ADI 2012280-37.2021.8.26.0000, reestabelecendo a alteração dada pela Lei Estadual nº 17.293/20 à LCE nº 1.227/13, no sentido de que se trataria de verba indenizatória, tendo em vista os expressos termos do art. 43 do CTN e da Súmula n 463 do STJ. Conforme STF no RE nº 1.293.453-RS (Tema nº 1.130), a União, que possui a competência legislativa, é que define o tributo e o seu fato imponível. A Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada (Lei Municipal de São Paulo nº 14.977/2009) é paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar e Polícia Civil que exerçam atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio celebrado com o Município. Trata-se, portanto, de verba vinculada à jornada de trabalho do policial, que sujeita ao mesmo regramento do DEJEM. Incidência do imposto | de renda. Sentença improcedência mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos V, VI, VIII, XIII, XV, XVI e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se trata de verba indenizatória, ao contrário do que mencionado pela Lei Estadual nº 17.293/20, pois a DEJEM não visa ressarcir o servidor, mas sim incrementar seu patrimônio ante o trabalho extraordinário.



    Cuida-se, pois, de uma contraprestação paga pelo Estado em razão do trabalho adicional, sendo de rigor a incidência do imposto de renda sobre tal quantia.



    Neste aspecto, há perfeita subsunção do fato à norma prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional:



    [...]



    Portanto, a questão resta pacificada, sendo irrelevante a redação que a Lei Estadual nº 17.293/20, erroneamente, introduziu na LCE nº 1.227/13.



    Vale recordar que a competência para dispor sobre o imposto de renda é exclusiva da União (art. 153 II da Constituição Federal), de forma que não pode o Estado editar lei, seja regular, seja complementar, para excluir verbas da incidência do imposto de renda.



    [...]



    Quanto à Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, a Lei Municipal de São Paulo nº 14.977/2009 criou a “Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada”, paga mensalmente aos integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil que exerçam atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio celebrado com o município.



    Tal gratificação é verba de caráter eventual, tendo inequívoca natureza remuneratória e não indenizatória, vinculada ao pagamento por horas de trabalho dos policiais em benefício do município.



    A verba, assim, também caracteriza acréscimo patrimonial tributável pelo imposto de renda, a teor do art. 43 do CTN.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente